Tribunal: TJDFT
Processo: 0744170-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0744170-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICENTE DE OLIVEIRA MASAROLO IMPETRANTE: SIMONY BARROS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por Simony Barros da Silva em favor de Vicente de Oliveira Masarolo, contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF. O paciente foi condenado, em sentença confirmada em grau recursal, pela prática de crimes previstos no art. 50 da Lei 6.766/79 e nos arts. 40, 40-A §1o e 48 da Lei 9.605/98, com unificação das penas em 2 anos, 9 meses e 1 dia de reclusão e 8 meses e 5 dias de detenção, fixado o regime inicial semiaberto e indeferida a substituição por restritivas de direitos, à vista de circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime). A impetrante, em síntese, sustenta a natureza preventiva do habeas corpus, diante da possibilidade de expedição automática de mandado de prisão após o trânsito em julgado e a carta de guia, sem prévia intimação para início voluntário do cumprimento da pena, afirmando inexistir decisão atual do juízo da execução que determine o recolhimento do paciente. Argumenta que, sendo o paciente idoso (69 anos), primário, e tratando-se de delitos sem violência ou grave ameaça, a reprimenda, inferior a 4 anos, deve iniciar em regime aberto (art. 33, §2o, “c”, do CP) e/ou ser substituída por penas restritivas de direitos (art. 44 do CP), citando ainda súmulas e precedentes que vedam a imposição de regime mais gravoso sem motivação idônea. Aduz constrangimento ilegal no regime fixado e na negativa de substituição, apontando que os requisitos legais estão presentes e que a idade do paciente recomenda medidas menos gravosas. Com base nesses fundamentos, requer liminar para suspender os efeitos de eventual mandado de prisão e expedir salvo-conduto, assegurando a liberdade do paciente até o julgamento final; no mérito, pleiteia a fixação do regime inicial aberto (art. 33, §2o, “c”, do CP) ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), com comunicação às autoridades competentes e expedição de contramandado de prisão. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se observa, no presente caso busca-se a concessão de salvo-conduto porque não deseja que o paciente, mesmo condenado com sentença transitada em julga, não cumpra a sua obrigação em razão de sua idade avançada. O presente habeas corpus não merece ser admitido sob diversos argumentos, e dou os motivos para tanto. Conforme se verifica, o feito originário já transitou em julgado em 19/08/2025 e á foi expedida carta de guia, de modo que a Autoridade Coatora jamais poderia ser o juízo do conhecimento, uma vez que encerrada a sua atividade jurisdicional. Pois bem, ao que se verifica, a impetrante utiliza a via do habeas corpus como sucedâneo recursal, pois qualquer discussão sobre a situação do paciente deve ser tratada no âmbito da execução ou na via da revisão criminal. Sobre o tema destaco a jurisprudência: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra, na hipótese, qualquer ilegalidade manifesta ou violação evidente de direitos fundamentais que autorize o manejo do habeas corpus como instrumento de controle jurisdicional. A suposta decisão que geraria um eventual constrangimento ilegal não pode ser presumida, até mesmo porque pesa contra o paciente sentença condenatória, sendo esperado por todos o início da execução como forma de ressocialização daquele que praticou crime. Desta forma, diante da normalidade do procedimento, não é admissível a utilização do writ como sucedâneo recursal, em descompasso com a sistemática processual e em afronta à estabilidade das decisões judiciais. Ademais apresentação de documentos posteriores, não submetidos à apreciação do Juízo das Execuções, configura indevida supressão de instância, violando a lógica recursal e a competência funcional, pois toda alegação fundada em alteração fática superveniente deve ser, obrigatoriamente, levada ao conhecimento do magistrado natural da execução penal. Pretender a reapreciação da controvérsia por meio de habeas corpus, a partir de elementos não analisados na origem, compromete a integridade do devido processo legal e desnatura a finalidade estrita da ação constitucional, que não admite dilação probatória nem substitui os meios ordinários de impugnação. Ressalta-se que não se enxerga qualquer omissão do Juízo da Execução a justificar a utilização do writ. Ao revés, o que se verifica é uma supressão de instância indevida, pois qualquer temática sobre início da execução deve, antes de tudo, ser apreciada pelo juízo competente, não podendo o Tribunal suprimir instância de competência do juízo natural. Diante disso, seja pela inadequação da via eleita, seja pela inexistência de flagrante constrangimento ilegal ou de risco concreto ao início do cumprimento de pena de forma indevida, a matéria deve ser veiculada por meio da via processual adequada, mediante provocação do juízo competente, a quem compete examinar eventual modificação nas condições fáticas que sirvam de suporte à pretensão defensiva. Assevero, ainda, que o indeferimento de Revisão Criminal pela Desembargadora Leila Arlanch reforça a força do trânsito em julgado e da imutabilidade da decisão judicial, fomentando a necessidade imediata do cumprimento da pena imposta, sem que se fale em constrangimento ilegal. Aliás, no caso, diante da sentença condenatória, haverá constrangimento para o paciente ao ser obrigado ao cumprimento da reprimenda, mas se trata de um constrangimento legal e necessário, que não legitima a utilização do habeas corpus. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025 14:52:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator